Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO A SER FORMULADO EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PARTE LEGÍTIMA NAS AÇÕES RELACIONADAS A VÍCIOS DO PRODUTO. PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA OPERADORA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do artigo 1.012 do CPC/2015.
2. Aos contratos de plano de saúde devem-se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Por compor a cadeia de fornecimento do produto/serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se inquestionável a legitimidade passiva ad causam das administradoras dos planos de saúde nas ações em que se discute vícios do produto.
4. O rol de coberturas mínimas indicadas pela ANS é meramente exemplificativo, de modo que, se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento recomendado, não pode o plano de saúde obstar o direito da parte segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado.
5. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente.
5. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em fornecer a medicação indicada para a paciente, portadora de câncer de mama com metástase para o fígado, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico causado com o agravamento da aflição por ela já vivenciada.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
7. Recurso de apelação da 1a ré conhecido em parte e, na extensão, não provido. Recurso de apelação da 2a ré conhecido e não provido.